Tribunal: TJDFT
Processo: 0752473-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010)
2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família.
3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta.
4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.